Tribunal: TJSP
Processo: 2036296-21.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Kioitsi Chicuta
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
Gratuidade de justiça. Pedido formulado pelo autor na fase de cumprimento de sentença. Decisão insurgida de indeferimento. Elementos constantes nos autos que não indicam impossibilidade de suportar as despesas processuais. Ausência de subsídios ou elementos que infirmem os fundamentos da decisão agravada. Decisão mantida. Recurso desprovido.
Pode o magistrado indeferir a concessão dos benefícios

Ementa:
Gratuidade de justiça. Pedido formulado pelo autor na fase de cumprimento de sentença. Decisão insurgida de indeferimento. Elementos constantes nos autos que não indicam impossibilidade de suportar as despesas processuais. Ausência de subsídios ou elementos que infirmem os fundamentos da decisão agravada. Decisão mantida. Recurso desprovido.
Pode o magistrado indeferir a concessão dos benefícios da justiça gratuita quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para tal concessão (arts. 98 e 99 do CPC/15), observando que não cuidou o agravante de trazer aos autos elementos de prova capazes de demonstrar com clareza sua condição financeira a fim de justificar sua hipossuficiência alegada.